Tribunal: TJBA
Processo: 8001708-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001708-91.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: KLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIMES DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, CP), AMEAÇA (ART. 147, CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO PELA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. A materialidade e a autoria delitiva dos crimes de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência encontram-se sobejamente demonstradas nos autos. O Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 78681117) atesta, de forma inequívoca, as agressões sofridas pela vítima, compatíveis com a narrativa apresentada. A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme e coerente da ofendida, corroborado pelo testemunho de sua genitora, confere a certeza necessária à condenação. Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que usualmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova, como no caso vertente. A tese defensiva de negativa de autoria, isolada nos autos, não se sustenta diante do robusto acervo probatório. O dolo nos crimes imputados é evidente. A voluntariedade em descumprir a ordem judicial de afastamento, da qual o apelante era ciente, e em proferir ameaças e perpetrar agressões físicas contra a ex-companheira, restou devidamente caracterizada, afastando qualquer alegação de ausência de elemento subjetivo. A pena foi fixada de maneira justa e fundamentada, em observância ao sistema trifásico (art. 68, CP), com as penas-base estabelecidas nos mínimos legais e tornadas definitivas nesse patamar, em razão da ausência de outras circunstâncias modificadoras. O concurso material de crimes foi corretamente aplicado. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Manutenção integral da sentença condenatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001708-91.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante KLEBER ARAUJO DO NASCIMENTO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA